Tribunal: TJES
Processo: 5003659-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003659-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALOECIO DA SILVEIRA RANGEL e outros
AGRAVADO: JORGE AUDI SANTOS DE OLIVEIRA DA TRINDADE e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003659-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ALOECIO DA SILVEIRA RANGEL e TANIA BARRETO GOMES

AGRAVADOS: JORGE AUDI SANTOS DE OLIVEIRA DA TRINDADE e outra

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALOECIO DA SILVEIRA RANGEL
e TANIA BARRETO GOMES

contra

a r. decisão com cópia no evento 1403989, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da
“ação
de usucapião
”
ajuizada em face de
JORGE AUDI SANTOS DE OLIVEIRA DA TRINDADE
e outra
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no evento 1403928, os agravantes sustentam, em síntese, que não possuem condições de arcarem com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência e demonstrado pelos documentos colacionados nos autos, pois, segundo alegam,
ALOECIO
percebe R$ 1.100,00 (mil e cem reais) de aposentadoria, sendo esta a única fonte de renda dos recorrentes, enquanto sua esposa
TANIA
é do lar.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a benesse ora pleiteada. No mérito, requerer a confirmação da concessão da gratuidade.

O pedido liminar foi
deferido
na decisão constante no evento 1452776.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de fevereiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003659-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ALOECIO DA SILVEIRA RANGEL e TANIA BARRETO GOMES

AGRAVADOS: JORGE AUDI SANTOS DE OLIVEIRA DA TRINDADE e outra

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALOECIO DA SILVEIRA RANGEL
e TANIA BARRETO GOMES

contra

a r. decisão com cópia no evento 1403989, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da
“ação
de usucapião
”
ajuizada em face de
JORGE AUDI SANTOS DE OLIVEIRA DA TRINDADE
e outra
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no evento 1403928, os agravantes sustentam, em síntese, que não possuem condições de arcarem com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência e demonstrado pelos documentos colacionados nos autos, pois, segundo alegam,
ALOECIO
percebe R$ 1.100,00 (mil e cem reais) de aposentadoria, sendo esta a única fonte de renda dos recorrentes, enquanto sua esposa
TANIA
é do lar.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a benesse ora pleiteada. No mérito, requerer a confirmação da concessão da gratuidade.

O pedido liminar foi
deferido
na decisão constante no evento 1452776.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que a agravante requereu os recorrentes apresentaram declaração de pobreza, conforme disciplina a lei da assistência judiciária gratuita.

Ao fundamentar o indeferimento do benefício, após ter sido concedido oportunidade aos agravantes, o julgador singular entendeu que “
a
documentação acostada aos autos demonstra a capacidade do autor em arcar com as custas do processo
”.

Em que pese os fundamentos adotados na decisão objurgada, entendo que, de fato, s recorrentes não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Em exame, vislumbro que, além da declaração de hipossuficiência acima mencionado, o agravante
ALOECIO
juntou cópia de seus últimos três extratos de recebimento do benefício de aposentadoria do INSS, demonstrando que percebe, mensalmente, a quantia líquida de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Além disso, a requerente
TANIA
qualifica-se como do lar, de modo, que a única fonte de renda do casal é o benefício previdenciário recebido pelo cônjuge varão, não tendo, assim, aparentemente, condições de arcarem com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção e de sua própria família.

Tais circunstâncias, no meu modo de entender, são suficientes para o deferimento do benefício, mormente porque requerido por pessoa física, cuja declaração goza da presunção de veracidade, e, por não constar nos autos prova que, efetivamente, infirme a declaração prestada.

Como dito, a jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza deve ser infirmada com provas de que a parte não preenche os requisitos legais, ou mesmo com os elementos dos autos, para o indeferimento do pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Calha acentuar, ademais, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de
pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

Por derradeiro, somente a prova contundente e irrefutável seria capaz de mitigar a garantia constitucional mencionada. Além disso, a parte contrária, caso queira, poderá oferecer impugnação, nos termos do artigo 100, do CPC/15.

Pelas razões expostas, entendo que a decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, pois
inexistem provas suficientes
nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração prestada, conforme precedentes já citados e os que ora cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu, com base nas provas constantes nos autos, que não estava comprovada a incapacidade econômica.

2.
O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido, quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade. Precedentes
.

3. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1240166/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003659-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ALOECIO DA SILVEIRA RANGEL e TANIA BARRETO GOMES

AGRAVADOS: JORGE AUDI SANTOS DE OLIVEIRA DA TRINDADE e outra

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE USUCAPIÃO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

3. Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.